Tribunal: TJES
Processo: 5010076-20.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010076-20.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: LEANDRO MARTINS BARBOSA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010076-20.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: LEANDRO MARTINS BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DOS VALORES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido decorrentes de empréstimo não contratado. Confirma que recebeu em sua conta bancária, sem pactuar o negócio jurídico e sem a sua anuência, o valor total de R$ 5.522,64, e indica que estornou o referido valor ao requerido. Por este motivo, pede indenização por danos morais, a declaração de nulidade dos contratos e restituição dos valores descontados.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 2948771, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2948765), pugnando pela retificação do nome constante no polo passivo da ação para BANCO C6 CONSIGNADO S.A. No mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo a ocorrência de fraude na devolução dos valores e a regularidade do contrato de empréstimo consignado em nome do autor. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como a compensação dos créditos na conta do Recorrido.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2948747) dispôs que: “Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelando os contratos de empréstimo objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão liminar de id8465756. Condeno a Requerida a restituir à parte Autora o valor de R$581,16 (quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), de forma simples por não haver má-fé, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.

Voto

Inicialmente resta esclarecer que a recorrente requereu a retificação do polo passivo da demanda de BANCO C6 S.A. para BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Observo dos autos que ainda não consta a devida retificação nos autos eletrônicos, motivo pelo qual se deve proceder à correção.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no tocante à conclusão de que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja a discrepância entre as assinaturas constantes nos contratos supostamente assinados por ele (ID 2948733 - e ID 2948734) e na sua carteira de identidade, declaração de pobreza (ID 2948684) e procuração constante nos autos (ID 2948681), divergências que se observa inclusive da comparação das assinaturas, lado a lado, feitas pelo próprio recorrente em sede de contestação. Através da comparação entre as assinaturas se pode perceber que divergem em diversos aspectos, inclusive na quantidade de letras constantes na rubrica, erro que o autor não cometeria ao assinar qualquer documento.

Acertada, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes. Contudo, deve o autor/recorrido restituir a recorrente o valor recebido pelo empréstimo contratado, posto que os valores foram entregues a pessoas estranhas às partes.

Não há prova nos autos que o recorrido entrou em contato com os canais oficiais da recorrente para fins de devolução dos valores recebidos em razão da fraude praticada.

Dessa forma, a entrega dos valores a terceiros, sem que qualquer ato tenha sido praticado pelo agente financeiro, não importa em devolução efetiva, devendo o valor recebido ser devidamente restituído ao agente financeiro, como consequência da declaração de inexistência do ajuste.

Não há como aceitar que o consumidor, mesmo ciente da existência de fraude na contratação, saia entregando os valores recebidos para terceiros, sem que tenha a mínima cautela, haja vista que ciente do envolvimento de terceiros fraudadores na celebração do negócio jurídico, tanto que ajuizara a demanda.

Ainda mais que é no mínimo estranho que os valores não tenham sido "devolvidos" pelo próprio autor, mas por terceiros, sendo que a referida situação sequer é explicada na peça vestibular e em suas demais manifestações.

Os valores devem ser corrigidos monetariamente a contar do recebimento e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, admitindo-se a compensação com os valores que o autor tem a receber com a presente demanda.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, não há qualquer reparo quanto a multa fixada em face do eventual descumprimento da obrigação de fazer, posto que compete a parte que praticou o ato reputado como ilícito, proceder com as devidas baixas das restrições indevidas realizadas.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que o autor devolva a requerida o valor dos empréstimos declarados como inexistentes, no valor total de 5.522,65 (cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária a contar do recebimento e juros moratórios legais a contar da citação, admitida a compensação, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. Nesta oportunidade, determino a retificação da autuação, para que conste no polo passivo apenas BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.